Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0716679-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RAFAEL AGUIAR BARBOSA, fundamentado no artigo 1030, § 2o do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos agravos internos e declarou prejudicado o agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil, em virtude de erro grosseiro e em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. Sustenta, em síntese a inexistência de erro grosseiro e a possibilidade de interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo constitucional. Alega, também, que não há previsão legal expressa sobre o princípio da unicidade recursal, defendendo a sua inaplicabilidade, por entender que a decisão proferida no juízo de prelibação teria negado seguimento ao recurso, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos e inadmitido o apelo no tocante à outra tese. Por fim, defende que compete ao STJ a apreciação do agravo em recurso especial. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido. Isso porque, é incabível agravo interno contra decisão que não conhece de recurso interposto erroneamente, bem como reconhece o aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Por fim, advirto, desde já, o agravante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 33524539. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026